Tribunal: TJSP
Processo: 0012289-69.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012289-69.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
RICARDO PEREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0012289-69.2017.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
Apelação
Criminal
no
0012289-69.2017.8.26.0001

Vara
Reg.Norte de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher de São Paulo.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ricardo Pereira Carvalho
Voto no 34.090
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara Regional Norte de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de
Santana, desta Comarca de São Paulo, que com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o
réu Ricardo Pereira Carvalho da acusação de infringência ao
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque no dia 18 de abril de
2017, por volta das 23h00, na Rua João Oliveira Carmo, no
152, bairro Pirituba, nesta cidade, prevalecendo-se de relações
afetivas, teria ofendido a integridade corporal de sua ex-
namorada Sandra Rodrigues de Barros, provocando-lhe lesões
corporais de natureza leve, o Ministério Público apelou em
busca da condenação do réu, sustentando haver nos autos
prova suficiente quanto à prática dessa infração.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A despeito do empenho e dedicação
do Ministério Público de ambas as instâncias, o reclamo não
merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0012289-69.2017.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
Sempre que interrogado, o réu negou a
prática do delito, afirmando no inquérito policial que no dia dos
fatos estava em sua residência conversando com uma ex-
namorada quando Sandra chegou, chutando o portão da
residência, falando palavrões e gritando “ou você abre ou vou
derrubar o portão”. Contou que, ao abrir o portão, a vítima partiu
para cima dele, dizendo “vou pegar essa vagabunda, vou bater
nela, vou matar você, vou acabar com você”. Com isso, Ricardo
passou a segurá-la para que ela não entrasse em sua casa,
momento em que ela caiu e passou a se debater e a gritar no
chão. Então, o réu colocou Sandra para dentro de sua casa
enquanto pedia para que ela se acalmasse. Declarou que a
vítima ligava a lanterna do celular para conseguir enxergar,
sem êxito, a mulher que estava dentro da casa. Por fim, a
vítima se acalmou e foi embora. Esclareceu que namorou
Sandra por quase dois anos, não advindo filhos da união e que
são vizinhos, mas que já estavam separados há um mês e
meio. Em Juízo, disse estar em sua casa com uma amiga
quando ouviu Sandra esmurrar o portão e proferir xingamentos,
aduzindo que ao abrir o portão ela investiu contra ele e tentou
entrar. Alegou que então segurou a vítima pelos braços,
momento em que ela se jogou no chão e começou a gritar.
Negou ter desferido socos contra ela, afirmando que já havia
terminado o relacionamento na época dos fatos (fl. 31 e mídia
digital).
Por seu turno, a vítima declarou que foi
até a residência do réu e o escutou mantendo relações
sexuais. Disse que começou a bater no portão, motivo pelo
qual o réu abriu a porta de toalha e começou a discutir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0012289-69.2017.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
ela. Afirmou que Ricardo ficou nervoso e partiu para cima dela
desferindo socos no rosto, nos braços, chutes nas pernas,
puxão de cabelo e a jogou contra a parede, ocasionando várias
lesões. Relatou que no calor da discussão o autor passou a
ofendê-la dizendo: “filha de uma puta, vagabunda, você não vale
nada, vai se fuder”. informou ter namorado o réu por um ano e
não possuir filhos da relação, bem como ambos residirem na
mesma rua. Em Juízo, confirmou ter sido agredida pelo réu,
relatando ter ido à residência do namorado, ocasião em que
ouviu gemidos ao chegar no portão. Declarou estar o réu com
outra mulher dentro da residência dele, motivo pelo qual a
passou a bater no portão e o réu saiu de toalha. Disse ter
tentado abrir a porta porque queria ver a moça que estava na
companhia do réu, momento em que ele a jogou no chão, subiu
sobre seu corpo, imobilizando-a, e passou a desferir socos
contra o seu rosto e chutes (fl. 13 e mídia digital).
De sua parte a testemunha Nathalia
Rodrigues Linhares, filha da vítima, disse não ter presenciado
os fatos por estar dormindo e acordado com uma gritaria e
barulho de coisas quebrando, tendo ouvido ameaças e ofensas
por parte do réu e visto a vítima machucada. Ouviu a voz da
sua mãe dizendo “não coloque a mão em mim”. Na sequência,
deixou o local, descabelada e com o braço ralado. Disse que
sua mãe não apresentava ferimentos no rosto (fl. 17 e registro
digital).
A
testemunha
de
defesa
Fabrizzio
Eduardo Machado, vizinho do réu, declarou ter ouvido a vítima
Sandra gritando, ocasião em que abriu a janela e a viu caída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0012289-69.2017.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
no chão, rolando e gritando. enquanto o réu dizia para ela se
acalmar. Na sequência, a filha de Sandra chegou ao local.
Informou que a vítima era muito ciumenta e já a viu ela
atirando um copo contra o réu (mídia digital).
A
testemunha
Cleber
Bertoni
não
presenciou os fatos, ficou sabendo do ocorrido por intermédio
de comentários e teceu relatos sobre o relacionamento do réu
e da vítima (mídia digital).
Como se vê, os elementos de convicção
reunidos
se
mostraram
insuficientes
para
ensejar
a
condenação do apelado, de substancial revelando apenas ter a
vítima sofrido lesões corporais de natureza leve, as quais ela
afirmou terem ocorrido em meio à discussão do casal,
enquanto que ele sustenta tê-la apenas segurado pelos braços
para contê-la diante das investidas dela para entrar em sua
casa.
De fato, a prova é deveras contraditória
e não permite uma reconstituição incontroversa do evento, até
porque só se pode extrair da prova oral terem o réu e a vítima
um relacionamento conturbado, com agressões físicas por
parte da vítima, que sempre demonstrou comportamento
agressivo, o que aliás foi confirmado por duas testemunhas,
bem como ter sido dela a iniciativa de ir à casa do réu e lá
querer entrar , depois de ter ouvido gemidos vindo de seu
interior.
Aliás, como bem anotado na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0012289-69.2017.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
“Primeiramente a vítima declarou que o réu a imobilizou no chão e
passou a desferir diversos socos contra o seu rosto, atingindo-a
também em outras partes do corpo. Contudo, o laudo pericial não
descreve nenhuma lesão na face da ofendida, o que por si só já
causa estranheza. Por outro lado, chama atenção o fato de a maior
parte das lesões descritas pelo laudo pericial se concentrarem nos
braços da vítima e no joelho. Tal constatação confere credibilidade
à versão do réu quando afirmou ter segurado Sandra pelos braços
para impedi-la de entrar em sua residência, pois ela queria ver
quem era a mulher que estava no local, bem como que Sandra se
atirou no chão e passou a rolar” (fl. 177).
Nessa análise, os indícios que levaram
ao recebimento da denúncia não se confirmaram sob o crivo do
contraditório, até mesmo porque parcos foram os elementos de
convicção reunidos sobre o que de fato ocorreu. Além disso, as
lesões descritas no laudo pericial não são incompatíveis com o
alegado pelo réu sempre que interrogado, no sentido de que
após o início do comportamento da vítima, a segurou em seus
braços para contê-la e fazer cessar as investidas.
Assim, como o conjunto probatório não
se mostra hábil a uma reconstituição incontroversa do evento e
impede se alcance a certeza necessária quanto a ter o réu
agredido a vítima, mesmo porque os elementos de convicção,
se não comprovam, ao menos indicam a possibilidade concreta
de que ele teria apenas contido a vítima, como ele próprio
relatou, a melhor solução era mesmo a absolvição dele, como
decidido na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0012289-69.2017.8.26.0001 Comarca de São Paulo.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud
no sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma
suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo
tende a transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é
atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação”
(“Compêndio de Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica
Editora, p. 169).
Diante disso, nada havendo que alterar
na bem lançada sentença, o desprovimento do apelo é de rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -